Tribunal: TJSP
Processo: 1007330-37.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Anulatória de multa administrativa aplicada pela ARTESP – Manutenção da rodovia (conservação do pavimento) que deve ser realizada diuturnamente, independentemente de notificação e prazo para saneamento – Atuação fiscalizatória legal, de acordo com o regime jurídico administrativo previsto no art. 37, "caput", da CF/88 – Tutela para suspender a exigibilidade mediante o oferecimento de seguro

Ementa:
Anulatória de multa administrativa aplicada pela ARTESP – Manutenção da rodovia (conservação do pavimento) que deve ser realizada diuturnamente, independentemente de notificação e prazo para saneamento – Atuação fiscalizatória legal, de acordo com o regime jurídico administrativo previsto no art. 37, "caput", da CF/88 – Tutela para suspender a exigibilidade mediante o oferecimento de seguro garantia específico deferida – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.